Tribunal: TJES
Processo: 5013934-05.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013934-05.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA ISABEL MARINHO DEPES AMBOSS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013934-05.2023.8.08.0011

RECORRENTE:

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES

RECORRIDO: MARIA ISABEL MARINHO DEPES AMBOSS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA, C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9042568. Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 9042570) com registro que encontra-se assistida por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9042568), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9042561), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do auto de infração nº BA00297533.
”

Trata-se de ação Anulatória de Multa cumulada com tutela de urgência, em que a autora sustenta, em síntese,

que foi autuada pelo cometimento de infração de trânsito ( AIT BA00297533), porém, não lhe foram enviadas as devidas notificações.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando , em síntese que comprovou nos autos que enviou as notificações

via sistema nacional eletrônico ( SNE) e que os documentos juntado aos autos demonstram que a autora aderiu ao SNE, subsidiariamente, caso entenda pelo vício na notificação, postula pela nulidade apenas da notificação e não de todo processo administrativo.

A r. sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral por entender que: “D
a análise dos documentos juntados aos autos extrai-se a ausência de localização do AR da Notificação de Penalidade pelo requerido, bem como a ausência de registro do envio da correspondência na base de dados dos Correios”.

Com razão o Juízo de primeiro grau.

In casu, verifico que a parte recorrente não encaminhou a notificação ao endereço físico da autora. Neste caso, há falha na notificação, já que inexiste comprovação do esgotamento das tentativas de notificações da parte autora, pois ausente à tentativa de notificação pessoal. Ademais, não há qualquer prova da ciência inequívoca da autora com relação ao procedimento instaurado, agindo a autarquia contrariamente ao disposto no art. 12, caput, da Resolução 404 do CONTRAN.

Ainda, o documento juntado, id. 9042556, comprova apenas que a autora encontra-se ativa no SNE ( Sistema de Notificação Eletrônica),
o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla
notificaçã
o
exigida pela Súmula 312 do STJ.

Portanto, diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla
notificação
da infração de trânsito à autora, seja por via postal ou por meio eletrônico, pois não há nos autos comprovação de recebimento de notificação via SNE, já que o órgão público não pode se furtar de comprovar que realizou a notificação( para os meios disponibilizado pelo autuado quando de seu cadastro) através do respectivo sistema, motivo pelo qual, deve ser declarada a nulidade do auto de infração objeto dos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE NEGO

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que
arbitro em R$ 600,00 (seiscentos reais), eis que não houve condenação pecuniária e ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, o que faço com fulcro no art. 85, §4º, inciso III, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)